Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que afastou responsabilidade solidária do recorrente condenando o corréu ao pagamento de danos materiais.
2. O acórdão embargado, de ofício, reduziu os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para R$ 2.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão e o Tema 1076 do STJ, que veda a aplicação da equidade na fixação de honorários em causas de valor elevado; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à manifestação expressa sobre a tese firmada no referido tema, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelos patronos.
5. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, mitigação dos parâmetros dos §§ 2o e 3o do art. 85, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Não há omissão quanto ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão reconhece sua existência e justifica sua inaplicabilidade ao caso concreto.
7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme precedentes do STF.
8. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.